Tribunal: TJSP
Processo: 1000910-11.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Usucapião. Não atendida determinação de emenda da inicial. Extinção nos termos dos artigos 321, "caput" e parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Preparo não recolhido. Ausência de comprovação, ou de recolhimento do preparo, apesar da oportunidade concedida. Afronta ao artigo 1.007 do CPC. Deserção verificada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000500530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1000910-11.2018.8.26.0606, da Comarca Suzano, em que é apelante DENISE
ALVES DOS SANTOS, são apelados ALBERTO BADRA e SOMAIA BADRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000910-11.2018.8.26.0606
Voto no 25.551
Apelação Cível No 1000910-11.2018.8.26.0606 Comarca: Suzano
Apelante: Denise Alves dos Santos
Apelados: Alberto Badra e Somaia Badra
Juiz sentenciante: Wellington Urbano Marinho
Voto no 25.551
Usucapião. Não atendida determinação de emenda da inicial.
Extinção nos termos dos artigos 321, “caput” e parágrafo
único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do Código de
Processo Civil. Preparo não recolhido. Ausência de
comprovação, ou de recolhimento do preparo, apesar da
oportunidade concedida. Afronta ao artigo 1.007 do CPC.
Deserção verificada. Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de usucapião, julgada extinta pela r.
sentença de págs. 40/41, cujo relatório adoto, nos termos dos artigos 321, “caput” e
parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo
Civil.
Apela a Autora (págs. 44/46) para alegar, em síntese, que
ajuizou a presente ação com o intuito de ver efetuado o registro de seu imóvel, uma vez
que, conforme comprovou, o adquiriu, contudo não consegue legalizar a escritura.
Afirma que a r. sentença não deve prosperar, pois não representa o melhor direito para o
presente caso. Refere que requereu prazo para o cumprimento da determinação, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000910-11.2018.8.26.0606
Voto no 25.551
apresentar os documentos solicitados, uma vez que não tinha condições de junta-los
imediatamente, pois o Cartório cobra valor muito alto. Argumenta não ser possível
extinguir um processo somente em razão do pedido de seu sobrestamento, pois se o
requereu foi em razão de o prazo estipulado não estar de acordo com seu orçamento.
Salienta que, referente à prova de sua hipossuficiência, não tinha em mãos sua CTPS,
que estava na empresa em que trabalhou, contudo realizou a solicitação para sua
liberação. Desse modo, requer o provimento do presente recurso, a fim de ser
determinado o prosseguimento do processo no Juízo originário.
Sem preparo. Sem oferta de contrarrazões. Determinado o
recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, este não foi
realizado (pág. 60).
É o relatório.
Não se conhece do recurso por ausência de preparo.
Pelo que se infere do processo, a Apelante não comprovou
o recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso de apelação, assim
como também não comprovou tenha sido a ela concedido o benefício da Justiça gratuita.
Outorgada oportunidade para o recolhimento do preparo,
nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, a Apelante não o providenciou, conforme
certidão de pág. 60.
Nos termos do artigo 1.007, “caput”, Código de Processo
Civil, verbis: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000910-11.2018.8.26.0606
Voto no 25.551
A respeito, temos as lições de NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY in Código de Processo Civil e Legislação
Extravagante, RT, 10a ed./2007, nota 2, ao art. 511 do CPC/73:
"É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos
recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento
do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A
ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão,
fazendo com que deva ser aplicada ao Recorrente a pena de deserção, que impede
o conhecimento do recurso”.
Nesses termos, não conheço do recurso, por falta de
preparo.
João Pazine Neto
Relator